Tribunal: TJDFT
Processo: 0001868-15.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU DIMINUIÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas da ofendida e da confissão do réu, o qual assumiu ter enviado mensagens de texto em caráter ameaçador.
2. Consoante a exegese do artigo 67 do Código Penal, as circunstâncias agravantes e atenuantes igualmente preponderantes devem ser compensadas (equivalência das circunstâncias).
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
4. Considerando que a extensão do dano não foi grave, que a intensidade da dor experimentada pela vítima não excedeu à normalidade para o tipo penal, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais para R$ 300,00 (trezentos reais).